Tribunal: TJPA
Processo: 0811234-92.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811234-92.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811234-92.2019.8.14.0040.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSÉ EDILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,

MOLDES DO DECRETO Nº. 20.910/32. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO, NÃO GUARDA SIMILITUDE COM A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI N.º 5.090/DF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA TEM CARÁTER ACESSÓRIO, PODENDO SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811234-92.2019.8.14.0040.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSÉ EDILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, ajuizada por JOSÉ EDILSON PEREIRA DA SILVA.

A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte:

a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original);

b) na vigência da Lei11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;

c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- Fda Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Condeno o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.”

O Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração. ID 8174554. O apelado/embargado apresentou contrarrazões aos Embargos.

O Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito, para aguardar o julgamento da ADI nº. 5090/DF. ID 8174561.

O Apelado peticionou requerendo o prosseguimento do feito. ID 8174563.

Em despacho de ID 8174564 foi deferido o levantamento da suspensão do processo e determinado o seu prosseguimento.

Os Embargos de Declaração foram julgados improvidos. ID 8174567.

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, ID 8174570, arguindo, preliminarmente, a prescrição bienal da pretensão do autor, uma vez que o contrato do requerente/apelado encerrou em 30.12.2016, porém a presente ação somente foi proposta em 20.11.2019, portanto após os 02 anos previstos no art. 7º, XXIX da CF.

Alegou ainda, a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

No mérito, relata, em síntese, a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do Regime Estatutário que regeu a relação entre o requerente e o Município; a impossibilidade de anulabilidade e a higidez jurídica do contrato administrativo; a violação ao art. 37, §2º da CF/88 e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; a natureza jurídica do FGTS e o depósito e a aplicação do índice correto de atualização monetária ao FGTS.

Com relação as custas processuais alega que não foi observado a lei Estadual nº. 5738/93, art. 15, ‘g’, a qual torna isento o ente público.

Ao final, requereu:

a)
“Que seja recebido e processado o presente Recurso de Apelação, uma vez que apresentados tempestivamente e subscritos por procurador legitimamente investido no cargo;

b)
Que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo, até que a Suprema Corte se posicione, definitivamente, acerca da matéria (rentabilidade do FGTS);

c)
No mérito, que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, e, em caso de reconhecimento de vínculo administrativo que seja declarado válido o contrato, tendo em vista a inexistência de afronta ao art. 37, IX da CF/88 e pelos fundamentos exposto nessa peça e, consequentemente, isentar o apelante da verba de sucumbência imposta;

d)
Alternativamente, caso este Juízo entenda pela existência de nulidade do contrato administrativo entre as partes, requer a não aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 por não haver saldo de FGTS a se levantar. De outra forma, caso seja o contrato declarado nulo por este juízo, em razão da ausência de concurso público, requer-se a aplicação do artigo 39, §3º da CF/88;

e)
Ainda, em não sendo este o entendimento deste Juízo, requer que seja feito o cumprimento da obrigação de fazer através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada a autora, conforme dispõe a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que seja formalizado por GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), compreendendo a correspondente obrigação, mês a mês, como forma de satisfação do crédito;

f)
Ainda, a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros, deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês;

g)
caso mantida a decisão quanto a sucumbência recíproca, que a distribuição dos ônus de sucumbência, tenha como base o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada um desses pleitos, conforme o art. 86, parágrafo único do CPC.”

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº. 8174574).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 9287938.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0811234-92.2019.8.14.0040.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSÉ EDILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR.

PRESCRIÇÃO BIENAL.

Aduz, preliminarmente, o apelante a ocorrência da prescrição bienal, posto que a apelada teria ingressado com ação após dois anos do encerramento do contrato, em inobservância ao previsto no art. 7º, XXIX da CF.

O pleito preliminar não merece acolhimento, visto que nas demandas de qualquer natureza contra a fazenda pública aplica-se o prazo quinquenal, nos moldes do decreto nº. 20.910/32.

De acordo com julgado do STF a prescrição bienal somente se aplica nas relações trabalhistas de direito privado, o que não se enquadra ao presente caso.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.STF -RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020.

Conforme se observa, a apelada trabalhou, mediante contrato temporário, no período de dezembro de 2013 a dezembro de 2016, exercendo a função de vigia, tendo ingressado com a ação em 20.11.2019, portanto dentro do prazo de 05 anos. Desta forma, segue rejeitada a preliminar de prescrição.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

Ainda em sede de preliminar, o Município de Parauapebas pugna pela suspensão do processo, ante a determinação prescrita cautelarmente pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5090.

De acordo com a decisão proferida pelo referido Ministro foi determinado na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)
.

Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da questão tratada na mencionada ADI, o caso dos autos versa sobre cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada nulidade da contratação temporária, em decorrência de prorrogações indevidas do contrato do ora apelado, sem a observância da regra do concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual. (TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

Portanto, a questão em análise (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta) não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal),

razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Ausência de previsão legal da verba pleiteada.

A questão meritória gira em torno do direito ou não de recolhimento de FGTS devido ao autor, servidor público contratado de forma temporária.

Temos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se a situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que o apelado prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de dezembro de 2013 a dezembro de 2016, exercendo a função de vigia. A contratação se deu através de contrato temporário.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, o apelado faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 anos.

Segue a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, o autor tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, que não se aplica ao caso, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Com relação ao correção monetária, adoto posicionamento de que o foco principal da presente demanda é o reconhecimento ou não do direito do apelado em perceber os saldos atinentes ao recolhimento de FGTS. Como visto não há qualquer depósito de FGTS, portanto, a natureza da presente ação é constitutiva, ou seja, reconhecer ou não o direto do autor/apelado.

Assim, as correção monetárias atinentes as verbas a serem recolhidas devem ser tratadas em momento oportuno. Até porque sabe-se que ainda inexiste posicionamento definitivo acerca da ADI 5090, a qual discute a constitucionalidade ou não da aplicação do TR como índice de correção monetária nos casos envolvendo FGTS.

Porém, como dito, as correções monetárias não são foco da presente ação, podendo ser arguidas em momento oportuno, tratando-se de questão incidental.

Segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE
FGTS
, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção
monetária
do
FGTS
, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. (5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

No que se refere aos honorários advocatícios tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, portanto na fase de liquidação de sentença.

Com relação as custas processuais, verifico que na sentença apelada constou: “
Custas processuais ex legis
”. Portanto, não significa que o apelante está sendo condenado em custas, mas sim que as custas deverão ser suportadas na forma da lei.

In casu
, o apelante é isento do pagamento das custas e despesas processuais, em observância a Lei nº 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão apelada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022